Tribunal: STF
Processo: ARE 1594157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELA LEI 14.789/2023. INSERÇÃO DE NOVA SISTEMÁTICA. APURAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PARA UTILIZAÇÃO NA FORMA PREVISTA NA NOVEL LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL EM VIGOR PARA A PLEITEADA EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de que seja declarada indevida a inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, dos valores relativos aos benefícios fiscais de ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, diferimento, entre outros, concedidos pelos Estados.
2. Em atenção a despacho proferido pelo d. Juízo, a impetrante esclareceu que a presente ação se refere apenas aos benefícios fiscais de ICMS que não sejam créditos presumidos.
3. A tributação em apreço é questionada em razão do advento da Lei 14.789/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é legítima a tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a partir de janeiro de 2024 (início da vigência da Lei 14.789/2023), especificamente dos benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos (tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota e diferimento, entre outros).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Antes do advento da Lei 14.789/2023, e na forma do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1182 dos recursos repetitivos, afigurava-se possível a não tributação, pelo IRPJ e CSLL, dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido (desde que fossem observados os requisitos então previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014).
5. No decorrer do ano de 2023, sobreveio a Medida Provisória 1.185/2023, convertida na Lei 14.789/2023, objeto da irresignação da apelante. A lei em apreço revogou o inciso X do § 3º do art. 1º da Lei 10.637/2002, o inciso IX do § 3º do art. 1º da Lei 10.833/2003 e o art. 30 da Lei 12.973/2014, bem como estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.
6. Houve, assim, o estabelecimento de uma nova sistemática quanto ao tratamento fiscal das subvenções recebidas dos entes federados, a exemplo dos benefícios a que se refere a impetrante. De acordo com o regramento em vigor, a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria Especial da Receita Federal poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento, que corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ, e utilizá-lo na forma prevista no Capítulo IV da Lei 14.789/2023.
7. A novel legislação, portanto, revogou os dispositivos que davam suporte à pleiteada exclusão e fixou as novas diretrizes a serem observadas pelos contribuintes a partir do início de sua vigência. Inexiste atualmente uma previsão legal capaz de dar o necessário suporte para a exclusão, das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, dos valores relativos aos benefícios fiscais diversos do crédito presumido.
8. Não se identifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou inconstitucionalidade na atual legislação, máxime ao se considerar que a Lei 14.789/2023 foi objeto de debate e regular aprovação pelo Poder Legislativo.
9. Desde a normatização anterior, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.517.492/PR), bem como no âmbito deste Tribunal, o entendimento de que a ofensa ao pacto federativo ocorre somente quando a tributação federal ocorre, em específico, sobre os valores decorrentes dos benefícios fiscais consistentes em créditos presumidos de ICMS, situação na qual se faz necessário o afastamento da tributação para permitir o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos.
10. Quanto aos demais benefícios fiscais de ICMS, esta Terceira Turma já se pronunciou no sentido de ser incabível a pretendida exclusão a partir da vigência da Lei 14.789/2023, eis que mantida a compreensão de que resta caracterizada a hipótese de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre valores percebidos por força do aproveitamento dos benefícios fiscais de ICMS distintos dos créditos presumidos, na exata medida em que a não incidência dos tributos de competência da União estava condicionada à expressa previsão nas Lei n.ºs 12.973/2014, 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como ao cumprimento dos requisitos nelas previstos.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação da impetrante não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.789/2023.
Jurisprudência relevante citada: (a) TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010746-74.2024.4.03.0000 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/316129121#] , Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 18/10/2024, Intimação via sistema DATA: 21/10/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 150, IV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente